Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-95.2024.8.11.0108
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001580-95.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVERIO FLAVIO CHRIST - CPF: 524.823.409-34 (APELANTE), WESLEN MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 014.394.821-01 (TESTEMUNHA), OTAVIO HENRIQUE COELHO ASSUNCAO - CPF: 041.856.491-42 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes previstos no art. 306
,
do Código de Trânsito Brasileiro e nos
arts
. 329 e 331
,
do Código Penal, visando
a
isenção do pagamento das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência financeira.

Sentença condenatória fixou pena de 1 ano e 6 meses de detenção e 10 dias-multa, substituída por
duas
restritivas de direito, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão
:

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais e da pena pecuniária em razão da alegada hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir
:

1
.
A análise da condição econômico-financeira do condenado compete ao Juízo da Execução, momento em que poderá ser
avaliada a possibilidade de suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §

3o, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

2
.
A concessão da gratuidade de justiça não implica isenção das custas processuais, que são devidas nos termos do art. 804 do CPP
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1
.
O pedido de isenção de custas processuais por alegada hipossuficiência deve ser apreciado na fase de execução, não cabendo seu exame na instância recursal
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3o; CP,
arts
. 329 e 331; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U

1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de R
ecurso de
Apelação C
riminal interposto

por
SILVERIO FLAVIO CHRIST
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca
de
Tapurah

(MT)
,
n
os autos da Ação Penal n
.
1001580-95.2024.8.11.0108, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 306
,
do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor sob a influência de álcool), bem como nos artigos 329 e 331
,
do Código Penal (resistência e desacato)
,
à
pena total de
01 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inici
al aberto
,
substitu
indo
a pena privativa de liberdade por
duas restritiva
s
de direito,

conforme decisão que se vê no Id.
323523900
.

Em suas razões recursais,
o apelante

postula pel
a concessão de isenção ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão de sua hipossuficiência financeira
do acusado (Id.
323523902
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id
.
323523906
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou
pelo desprovimento
d
o apelo defensivo
(Id.
328302890
).

É o relatório
.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo apelante.

Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiva, passo à análise do pedido.

I- Da isenção das custas processuais:

O
apelante
, requer,
com fundamento em sua comprovada hipossuficiência econômica, o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da exigibilidade de tal obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal.

Necessário salientar que o fato de o recorrente alegar ser hipossuficiente não elimina a possibilidade de pagamento das custas processuais, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas em razão da hipossuficiência, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento das custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP, cabendo ao Juiz da Execução Penal, analisar a condição econômico-financeira do apelante, podendo, assim, deferir — ou não — a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

O pedido da Defesa para concessão de “isenção” quanto ao pagamento da pena pecuniária, por hipossuficiência não comporta provimento. A pena pecuniária estabelecida no preceito secundário do tipo penal tem natureza sancionatória, não comportando isenção nesta etapa processual.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

(...).
A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa (N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024).

(...).
A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...) (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024).

Dessa forma, uma vez que a quitação imediata da mencionada obrigação não é exigível, o acolhimento do pedido é inviável neste momento, devendo a questão ser submetida ao juízo competente, sob pena de caracterizar-se supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Silverio
Flavio
Christ
, mantendo
incólume
a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025